Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0000655-27.2019.8.07.0004 APELANTE: LUCAS SILVA AMORIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Acostada aos autos a certidão de óbito do réu no ID 22583970, e ouvida a douta Procuradoria de Justiça (ID 22617366), nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de LUCAS SILVA AMORIM, com supedâneo com artigo 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se e intime-se. Arquivem-se Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator